Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016429-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WARLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 352.214.101-68 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), IVAN DE AZAMBUJA GONCALVES - CPF: 528.799.177-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PELO RITO ORDINÁRIO C/C PEDIDOS DE INDENIZACÃO POR DANOS PATRIMONIAIS
–
DECISÃO
QUE INDEFERIU
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO
– INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender os atos expropriatórios promovidos pela instituição financeira requerida que culminou na consolidação do imóvel descrito na inicial da demanda originária, em razão da existência de vício ensejador de nulidade absoluta, dentre elas a ausência de notificação/intimação pessoal para purgar a mora e sobre a ocorrência do leilão; erros materiais grosseiros nas notificações de mora tentadas e no Edital de Leilões, relacionados ao valor do débito e tamanho da área, bem ainda Leilão Extrajudicial que se deu na Comarca de Porto Alegre/RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá/MT.

Da documentação juntada à exordial, é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerido), como por exemplo, não se verifica que todos os devedores tenham sido cientificados pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel.

E tal exigência, embora não prevista na legislação pertinente ao sistema financeiro de habitação, tem sido considerada como indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal pantaneiro, ao argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação.

Cabe ressaltar, ainda, que no exercício do poder geral de cautela pode o magistrado determinar medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade do direito da parte, quando houver fundado receio de que esta venha a sofrer lesão grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM, ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM e IRIS PESSIM BORGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, na Ação Anulatória de Ato Jurídico pelo Rito Ordinário c/c Pedidos de Indenização por Danos Patrimoniais e Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000211-12.2019.8.11.0021, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, que indeferiu seu pedido de renovação da tutela de urgência para decretar a suspensão do ato expropriatório até final da demanda principal, inclusive da Imissão de Posse.

Em suas razões, alega a parte agravante que, mesmo com endereço certo e sabido, as agravantes Iris Pessim Borges e Erida Mendes de Morais Pessim Borges não foram notificadas pessoalmente para purgar a mora, e sim por Edital.

Assevera que houve irregularidade insanável, quando da realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravada a comunicação dos agravantes.

Sustenta que consta das Notificações de Mora tentadas pela agravada erros materiais grosseiros e incorrigíveis, como o valor do débito a menor a ser pago, de R$ 1.517.049,97 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), bem como incluir-se uma majoração da área que na verdade hoje é de 791,9813 hectares e não 961,1501 hectares.

Registra que a realização do Leilão Extrajudicial se deu na Comarca de Porto Alegre/RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá, MT, com falhas nas devidas e exigida notificações e comunicações, e ainda sem avaliação do imóvel, sem descrição das benfeitorias.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, para que, de imediato, suspenda o ato expropriatório irregularmente realizado, e a imissão de posse, até final julgamento deste recurso.

No mérito, pugna seja o mesmo recebido e provido para cassar a decisão ora guerreada, ensejando, pois, a decretação de suspensão do ato expropriatório até final da demanda principal, inclusive da Imissão de Posse, sob pena de ocorrência de prejuízos irreparáveis aos agravantes, quando se espera seja declarada a nulidade do procedimento extrajudicial e do título.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para o fim de determinar a suspensão de qualquer ato que vise a reintegração de posse do imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária, até o julgamento do mérito recursal pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 54137472).

Contraminuta da parte agravada (ID 57322953).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PELO RITO ORDINÁRIO C/C PEDIDOS DE INDENIZACÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES e ERIDA MENDES DE MORAIS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, aduzindo que contratou um empréstimo no valor de R$ 2.220.062,08 (dois milhões, duzentos e vinte mil, sessenta e dois reais e oito centavo), através da Cédula de Crédito Bancário no B71330626-0, em 10/01/2018 (data do crédito na conta da operação no 34752-3), para pagamento em duas parcelas anuais (28/12/2018 e 28/12/2019), inobstante já possuírem dívidas perante as Cooperativas que integram o Sistema SICREDI, sendo que parte destas dívidas eram representadas por Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia (penhora cedular – bovinos), sendo que essa nova operação foi constituída por garantia de alienação fiduciária de imóvel rural do emitente e/ou avais, avaliado em R$ 6.335.850,40 (seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e quarente centavos),

Aduzem que essa exigência não constava das avenças anteriores, nas quais as garantias eram apenas pignoratícias e por avais, e que o banco não cumpriu sua parte no negócio jurídico, ou seja, de forma ardil e maliciosa, em vez de destinar o recurso para o aporte de capital de giro a permitir o incremento da atividade produtiva da parte autora, utilizou todo o recurso para liquidação de dívidas anteriores especificadas nos extratos como “LIQUIDAÇÃO CONTRATO”, a chamada operação “Mata-Mata”, sem cumprir as diretrizes da Lei no 10.931/2004, em seu artigo 28, caput, e § 1o, incisos VI e VII, e § 2o, incisos I e II, o que motivou a ação.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência/evidência, seja vedado ao credor fiduciário de proceder qualquer ato ou procedimento expropriatório, tais como: de notificações para constituição em mora do autor, bem como de consolidação da propriedade em seu nome, leilão extrajudicial, referente ao imóvel com área de 791,9813 ha, averbado no R-24-8.344, no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Água Boa, objeto de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário no B71330626-0; suspender imediatamente o procedimento expropriatório já iniciado pela Notificação emitida em 06/02/2019 aos autores, bem como suspenda o prosseguimento à consolidação da propriedade em nome do credor referente ao aludido imóvel, até final da demanda ou nova ordem judicial, sob pena de responsabilidade cível e criminal; seja vedado ao credor de inserir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito, referente ao objeto da demanda até o julgamento final.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência de probabilidade do direito, um dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência.

A parte autora interpôs o RAI no. 1004070-02.2019.811.0000, o qual foi desprovido por decisão monocrática, com decisão transitada
em julgado na data de 24/07/2019.

Em pedido de reconsideração na origem, a parte autora informou a ocorrência de fatos novos (ausência de prévia notificação pessoal para purgar a mora no endereço constante na cédula rural em nome de Iris Pessim Borges e Erida Mendes de Morais Pessim Borges; incorreção do valor do débito expressado no procedimento administrativo; erro na indicação do tamanho da área; ausência de avaliação da área, objeto de expropriação) a justificar a renovação do pedido da tutela de urgência para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade até a prolação de sentença, fundado no poder geral de cautela.

Ao reanalisar a questão, o juiz a quo, por novamente não vislumbrar a probabilidade do direito concernente aos vícios apontados no procedimento administrativo que consolidou a propriedade fiduciária, nos moldes da Lei n. 9.514/1997, entendeu por indeferir o pedido de renovação da tutela de urgência.

Tal decisão deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos autores, buscando a sua reforma.

Pois bem.

De acordo com o relato retro, os recorrentes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido formulado por eles de concessão da tutela antecipada para suspensão dos atos expropriatórios promovidos pela instituição financeira requerida que culminou na consolidação do imóvel descrito na inicial da demanda originária, em razão da existência de vício ensejador de nulidade absoluta, dentre elas a ausência de notificação/intimação pessoal para purgar a mora e sobre a ocorrência do leilão; erros materiais grosseiros nas notificações de mora tentadas e no Edital de Leilões, relacionados ao valor do débito e tamanho da área, bem ainda que o Leilão Extrajudicial se deu na Comarca de Porto Alegre/RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá/MT.

De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.

No caso dos autos, através da documentação juntada com a petição inicial, é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerido).

Tal conclusão, ao menos neste instante, decorre da divergência na prática dos atos extrajudiciais com as previsões constantes da Cédula de Crédito Bancário, como por exemplo, não se verifica que todos os devedores tenham sido cientificados pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel sub judice.

E tal exigência, embora não prevista na legislação pertinente ao sistema financeiro de habitação, tem sido considerada como indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal pantaneiro, ao argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TÃO SOMENTE A NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico neste Tribunal, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em casos de consolidação de propriedade de imóveis sob contrato de alienação fiduciária é necessária a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação da mora como acerca do leilão extrajudicial do imóvel, hipótese não verificada na espécie.” (TJ-MT, RAI no. 1012958-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020)

Portanto, há indícios de possível ilegalidade, descumprimento ou inobservância de algumas peculiaridades necessárias ao regular procedimento de execução extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em mãos do credor, principalmente porque praticados em discordância às previsões contratuais.

De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito do agravado, caso não concedida a tutela provisória requerida por ele, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel em que reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda e arrematação do bem pelo recorrente.

Assim, visando a evitar maiores prejuízos às partes litigantes enquanto se avalia analiticamente as questões alegadas na inicial (regularidade ou irregularidade do procedimento extrajudicial), entendo que a solução mais adequada ao caso, ao menos neste momento processual, seja a suspensão de qualquer ato que vise a reintegração de posse do imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária, até o julgamento de mérito da demanda.

Cabe ressaltar, ainda, que no exercício do poder geral de cautela pode o magistrado determinar medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade do direito da parte, quando houver fundado receio de que esta venha a sofrer lesão grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MÁCULA NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. 1. Consubstancia-se o agravo de instrumento recurso secundum litis, cuja atuação do órgão ad quem encontra-se limitada a análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente sob o prisma de possível ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia. 2. Inexistente qualquer desses vícios é defesa a alteração do julgado proferido em 1o grau de jurisdição, máxime quando a ordem proferida visa acautelar-se contra possíveis prejuízos às partes ou a terceiros. 3. Como destinatário da prova, deve o juiz valer-se do poder geral de cautela, primando sua atuação pelo equilíbrio e razoabilidade, bem como prevenindo situações que passíveis de ensejar prejuízos de difícil ou impossível reparação. 4. No caso dos autos, a magistrada de origem, adequadamente, pontou suas razões de decidir, observando a presença de possíveis indícios de mácula no procedimento de consolidação da propriedade, bem como considerando o momento peculiar decorrente da Pandemia da Covid-19. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 5248736-56.2020.8.09.0000, Rel. Des. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 31/07/2020)

Essa medida, por outro lado, não representa gravame desproporcional à parte recorrida, uma vez que somente impede a consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário até o julgamento da ação anulatória.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão do ato expropriatório até final da demanda principal, inclusive da imissão de posse
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022